Tribunal: TCU
Processo: 001.471/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3565/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.471/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André de Souza Andrade (CPF XXX.845.574-XX); Bruno Salgado Fernandes (CPF XXX.501.807-XX); Carlos Conrado Kondo (CPF XXX.400.718-XX); Christiellen Pâmela Ribeiro Okubo (CPF XXX.538.911-XX); Débora Hevelin Soares Maia (CPF XXX.532.461-XX); Doalsen Thomaz Machado (CPF XXX.660.891-XX); Fabrício Leandro Felipe Alves Canedo (CPF XXX.475.121-XX); Igor Nóbrega dos Santos (CPF XXX.942.384-XX); Marcelo Villares Coelho (CPF XXX.854.491-XX) e Newton Yamaguti (CPF XXX.766.778-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.